Tribunal: TJDFT
Processo: 0712873-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela embargante, reconhecendo a ausência de interesse processual da parte, ao fundamento que “a pretensão autoral a ser deduzida em juízo em ação regressiva está condicionada a expedição do precatório ou da RPV, sendo este o marco a deflagrar o início do prazo prescricional.”
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. A dedução, em sede de embargos de declaração, de tese não arguida em apelação representa inovação recursal, o que não pode ser admitida, em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.
4. No que tange ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta no julgamento da apelação já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
5. Recurso desprovido.